Tribunal: TJMT
Processo: 1012041-41.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012041-41.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Prescrição, Decadência, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA GOMES - CNPJ: 07.603.505/0001-90 (EMBARGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA GOMES - CPF: 571.880.251-34 (EMBARGADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA GOMES - CPF: 571.880.251-34 (EMBARGANTE), MARCELO SOUZA GOMES - CNPJ: 07.603.505/0001-90 (EMBARGANTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COMANDO DE PROSSEGUIMENTO DA EXIGÊNCIA FISCAL. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA REFORMA DO JULGADO. PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MATÉRIAS NÃO ABRANGIDAS PELO OBJETO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, no exercício de juízo de retratação, deu provimento a agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a legitimidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN e determinar o regular prosseguimento da exigência fiscal, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

II. Questão em discussão

2. Saber se: (i) há erro material na determinação de prosseguimento da exigência fiscal da TACIN; (ii) ocorreu omissão por ausência de análise dos argumentos relativos à prescrição, decadência e ausência de fato gerador.

III. Razões de decidir

3. O comando de prosseguimento da exigência fiscal não configura erro material, mas constitui consequência lógica e processual da reforma do julgado que havia reconhecido a inconstitucionalidade da TACIN. Ao exercer o juízo de retratação e reformar integralmente a decisão anterior, tornou-se necessário explicitar que a cobrança fiscal, antes obstada pela declaração de inconstitucionalidade, voltava a ser legítima e exigível.

4. O juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil limita-se à adequação da decisão ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal. O objeto específico da retratação cingiu-se à questão constitucional da TACIN, fundamento principal que havia levado ao desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso.

5. As questões relativas à prescrição, decadência e ausência de fato gerador, embora ventiladas em apelação adesiva pelos contribuintes, não constituíram objeto do recurso de agravo interno julgado, nem poderiam ser conhecidas em sede de juízo de retratação, cujo escopo é específico e limitado ao ajuste da decisão ao precedente vinculante.

6. O acórdão monocrático original consignou que tais matérias haviam sido julgadas prejudicadas pelo juízo de primeira instância em razão da procedência da ação com a declaração de inconstitucionalidade da TACIN. Reconhecida a constitucionalidade do tributo, tais questões deverão ser objeto de análise pelo juízo de origem, no regular prosseguimento do feito, observando-se o duplo grau de jurisdição.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, ao reexame de provas ou à modificação do julgado por mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

(i) O comando de prosseguimento da exigência fiscal, inserido em acórdão que reconhece a constitucionalidade de tributo anteriormente declarado inconstitucional, constitui consequência lógica e processual da reforma do julgado, não configurando erro material;

(ii) O juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil limita-se à adequação da decisão ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, não abrangendo matérias que não constituíram objeto do recurso efetivamente analisado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, incisos I, II e III; CPC/2015, art. 1.030, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.282, RE n. 1.417.155, j. 28.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012041-41.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: MARCELO SOUZA GOMES, MARCELO SOUZA GOMES

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Marcelo Souza Gomes – ME e Marcelo Souza Gomes
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, exercendo o juízo de retratação, deu provimento ao recurso de agravo interno apresentado pelo Recorrido, para reconhecer a legitimidade da cobrança da TACIN e determinar o regular prosseguimento da exigência fiscal relativa a essa taxa.

Os embargantes alegam erro material ao afirmar que, seria "desnecessário" o comando de prosseguimento da exigência fiscal, pois se trataria de mandado de segurança, cabendo ao Estado avaliar a exigibilidade posterior do débito.

Sustentam, também, omissão por ausência de análise dos argumentos relativos à prescrição, decadência e ausência de fato gerador, que teriam sido objeto de recurso de apelação.

Dessa forma, requer o acolhimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Não houve apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012041-41.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: MARCELO SOUZA GOMES, MARCELO SOUZA GOMES

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Marcelo Souza Gomes – ME e Marcelo Souza Gomes
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, exercendo o juízo de retratação, deu provimento ao recurso de agravo interno apresentado pelo Recorrido, para reconhecer a legitimidade da cobrança da TACIN e determinar o regular prosseguimento da exigência fiscal relativa a essa taxa
, restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.282 DO STF. SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS. ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL. PODER DE POLÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença que deferiu parcialmente mandado de segurança para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa referente à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN. O recurso foi desprovido em primeira instância, tendo sido mantida a decisão por meio de agravo interno. Posteriormente, o Estado interpôs recurso extraordinário fundamentado em alegação de violação ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral, sendo os autos remetidos à Câmara para possível juízo de retratação.

II. Questão em discussão

2. Saber se a Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual n. 4.547/82, é constitucional à luz do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.282, estabeleceu a tese de que são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares, precedente vinculante publicado em 28-3-2025.

4. A Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN atende plenamente aos requisitos constitucionais estabelecidos no art. 145, inciso II, da Constituição Federal, uma vez que o serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar apresenta as características de especificidade e divisibilidade, podendo ser individualizado em relação a imóveis e veículos específicos.

5. A utilização efetiva ou potencial do serviço legitima a cobrança da taxa, sendo que a receita arrecadada possui destinação específica ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, assegurando a vinculação necessária entre a arrecadação e o custeio do serviço público correspondente.

6. A aplicação imediata do Tema 1.282 decorre de sua força vinculante, nos termos dos arts. 927, 928 e 1.040, III, todos do CPC, sendo desnecessário aguardar a conclusão do mencionado tema para proceder à sua aplicação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios, tem aplicação imediata e vinculante, legitimando a cobrança da TACIN quando atendidos os requisitos de especificidade e divisibilidade dos serviços prestados pelos corpos de bombeiros militares."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, art. 77; CPC/2015, arts. 927, 928, 1.030, II e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.282, RE n. 1.417.155, j. 28.03.2025; STF, ADI 2.908 SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2019.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Consta dos autos que, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1012041-41.2021.8.11.0041, deferiu, em parte, a segurança, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20215268, cujo objeto é a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

O recurso de apelação apresentado pelo Recorrente foi desprovido e o apelo interposto por Marcelo Souza Gomes – ME e Marcelo Souza Gomes, foi provido em parte, para declarar o direito à compensação de eventual valor pago a título de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravos internos contra a decisão monocrática, julgado pela c. Primeira Câmara de Direito Público, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário fundamentado em alegação de violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal.

Esta Câmara de Direito Público exerceu o Juízo de retratação e deu provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, a para reconhecer a legitimidade da cobrança da TACIN e determinar o regular prosseguimento da exigência fiscal relativa a essa taxa.

Agora, os Recorrentes opuseram os presentes embargos; contudo, a insurgência não merece acolhimento.

Os embargantes alegam erro material ao afirmar que seria "desnecessário" o comando de prosseguimento da exigência fiscal, pois se trataria de mandado de segurança, cabendo ao Estado avaliar a exigibilidade posterior do débito.

A alegação não prospera.

O dispositivo da decisão limitou-se a reconhecer a legitimidade da cobrança da TACIN e determinar o regular prosseguimento da exigência fiscal relativa à taxa. Tal comando decorre logicamente da reversão do julgado anterior que havia reconhecido a inconstitucionalidade do tributo.

Ao exercer o juízo de retratação e reformar integralmente a decisão monocrática anterior, tornava-se necessário explicitar que a cobrança fiscal, antes obstada pela declaração de inconstitucionalidade, voltava a ser legítima e exigível. Não se trata de ingerência nas atribuições do Estado, mas de consequência lógica e processual da reforma do julgado.

Ademais, a determinação não configura erro material, mas integra o próprio conteúdo decisório que reconheceu a constitucionalidade da taxa e afastou os fundamentos que haviam levado à sua anulação.

Os embargantes sustentam omissão por ausência de análise dos argumentos relativos à prescrição, decadência e ausência de fato gerador, que teriam sido objeto de recurso de apelação.

Também não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado expressamente consignou que exerceu o juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência do julgamento do Tema 1.282 pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios.

O juízo de retratação limita-se à adequação da decisão ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal. Neste contexto, o objeto específico da retratação cingiu-se à questão constitucional da TACIN, fundamento principal que havia levado ao desprovimento do recurso do Estado.

Importante ressaltar que, a decisão retratada analisou recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que havia negado provimento ao seu recurso de apelação. O agravo interno restringia-se à discussão da constitucionalidade da taxa, não abrangendo as demais matérias suscitadas pelos embargantes em sua apelação adesiva.

As questões relativas à prescrição, decadência e ausência de fato gerador, embora ventiladas em apelação adesiva pelos contribuintes, não constituíram objeto do recurso de agravo interno julgado, nem poderiam ser conhecidas em sede de juízo de retratação, cujo escopo é específico e limitado ao ajuste da decisão ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, o próprio acórdão monocrático original consignou que tais matérias haviam sido julgadas prejudicadas pelo juízo de primeira instância em razão da procedência da ação com a declaração de inconstitucionalidade da TACIN. Reconhecida a constitucionalidade do tributo, tais questões deverão ser objeto de análise pelo juízo de origem, no regular prosseguimento do feito, observando-se o duplo grau de jurisdição.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas adequada delimitação do objeto do julgamento aos limites do recurso efetivamente analisado.

Inexiste, ainda, contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado, tampouco obscuridade que demande esclarecimento.

Quanto à alegação de prescrição, cumpre observar que os embargantes não demonstraram, de forma inequívoca, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo Estado de Mato Grosso, limitando-se a juntar documento posterior ao julgamento. Tal matéria, de natureza eminentemente fática, reclama dilação probatória incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, ao reexame de provas ou à modificação do julgado por mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025